Tribunal: TJSP
Processo: 1042842-08.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Honorários de sucumbência - Fixação por equidade - Dada a singeleza da demanda (cujo desate se operou por desistência do autor ora embargado), o arbitramento dos honorários sucumbenciais no percentual do valor da causa (R$ 220.456,00) afigura-se exorbitante, indo de encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Todavia, melhor debruçando-se sobre o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Honorários de sucumbência - Fixação por equidade - Dada a singeleza da demanda (cujo desate se operou por desistência do autor ora embargado), o arbitramento dos honorários sucumbenciais no percentual do valor da causa (R$ 220.456,00) afigura-se exorbitante, indo de encontro aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Todavia, melhor debruçando-se sobre o caderno processual, entende-se pelo arbitramento em R$ 10.000,00, quantia que melhor remunera o patrono do embargante - Embargos acolhidos, aperfeiçoando-se a prestação jurisdicional, para arbitrar a verba honorária em favor do vencedor/embargante, por equidade, em R$ 10.000,00.